Tribunal: TJBA
Processo: 8115058-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115058-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDIMARIA LIMA SAMPAIO Advogado(s): ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título judicial relativo à recomposição remuneratória decorrente da conversão da URV. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, em razão da eficácia interruptiva de protesto judicial ajuizado pela APLB em 23/01/2023, antes do escoamento do prazo quinquenal. Discute-se, ainda, a legitimidade ativa da exequente para promover a execução, independentemente de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva individual fundada em título judicial coletivo; e (ii) saber se a apelante detém legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva. III. Razões de decidir A análise da legitimidade ativa da exequente não pode ser realizada diretamente pelo Tribunal neste momento, pois não houve pronunciamento específico do Juízo de origem sobre o tema. A apreciação imediata da matéria configuraria supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado efetivo da decisão proferida na ação coletiva. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, após o escoamento do prazo para impugnação da última decisão proferida nos autos. Nos termos da Súmula nº 150/STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Tratando-se de pretensão contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Antes do término do prazo quinquenal, houve o ajuizamento de protesto judicial pela APLB em 23/01/2023, circunstância apta a interromper a prescrição. Em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. Reiniciado o prazo prescricional pela metade, ou seja, por 2 anos e 6 meses, a partir do protesto judicial ajuizado em 23/01/2023, o termo final da prescrição ocorreria em 23/07/2025. Como a execução individual foi ajuizada em 30/06/2025, não houve prescrição da pretensão executória. O entendimento firmado no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Tema 06, relativo ao marco temporal da recomposição decorrente da conversão da URV, não impede o processamento da execução fundada em título judicial coletivo transitado em julgado. Eventuais discussões sobre a extensão da obrigação devem ser examinadas na fase de impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para anular a sentença recorrida, afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado efetivo do título judicial coletivo. 2. O protesto judicial ajuizado pela entidade sindical legitimada antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição em favor dos beneficiários do título coletivo. 3. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo volta a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 4. A ausência de pronunciamento do Juízo de origem sobre a legitimidade ativa impede o exame direto da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 220 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Súmula nº 150/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.216/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.966.838/DF, Primeira Turma, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.04.2019; TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, Tema 18.